Tribunal: TJDFT
Processo: 0750438-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS DEVIDAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1109 STJ. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente alegando contradição no acórdão, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional diante do reconhecimento administrativo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos não apontam vício de contradição quanto à interrupção do prazo prescricional diante do reconhecimento administrativo. Razão não lhe assiste. Isso porque a tese de julgamento do Tema Repetitivo 1109 do STJ estabelece que: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado." Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.

IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.